Tribunal: TJDFT
Processo: 0701693-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA POLICIAL. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. NATUREZA E DIVERSIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4o DO ART. 33 DA LAD. AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAR O PRIVILÉGIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação dos acusados pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria pela prova pericial e por meio dos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. A natureza altamente nociva do entorpecente (cocaína) e a grande quantidade de drogas apreendida autorizam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
3. Os vetores do art. 42 da LAD devem ser analisados em conjunto, não fracionados e em um só momento, para balizar circunstância judicial (primeira fase dosimétrica) ou modular a fração da causa de diminuição especial.
4. A confissão do réu, que assumiu a propriedade e a venda dos entorpecentes apreendidos e serviu como elemento de convicção para a condenação, deve ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.
5. Conforme entendimento do STJ, inquéritos policiais e/ou ações penais em curso podem ser utilizados para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
6. A expressiva quantidade de entorpecentes, bem ainda a sua diversidade, revela a capacidade de disseminação em grande escala, sendo incompatível com a ideia de tráfico ocasional e com incidência da causa de diminuição insculpida no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.